Tribunal: TCU
Processo: 015.491/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00438/2010, firmado com o/a MINISTERIO DA CULTURA, Siafi/Siconv 748417, função CULTURA, que teve como objeto REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GRITO DO NATIVISMO GAÚCHO NA CIDADE JAGUARI/RS (no da TCE no sistema: 108/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da Associação das Comissões Organizadoras de Festivais de Música do RS e de seu ex-presidente, Sr. Tiago Henquer Cesarino, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio Convênio 00438/2010, cujo objeto era a realização do "Festival Grito do Nativismo Gaúcho na cidade Jaguari/RS"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Associação das Comissões Organizadoras de Festivais de Música do RS e de seu ex-presidente, Sr. Tiago Henquer Cesarino, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.